Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PESSOAS INADIMPLENTES. CULPA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A construtora é legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual o consumidor busca indenização por danos morais em razão de negativação indevida, pois suas atividades se desenvolveram conjuntamente com o trabalho da empresa corretora, ensejando solidariedade passiva, na forma dos artigos 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. É devida indenização por danos morais por aquele que inclui indevidamente o nome do promissário comprador em cadastro de inadimplentes, sendo dispensável a prova do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa.

3. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.